Tribunal: TJES
Processo: 0006661-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006661-57.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO ALBERTINO MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, caput, do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, em razão de ter sido flagrado portando e comercializando diversas substâncias entorpecentes, bem como resistido à atuação policial, sendo pleiteada, no recurso, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante do histórico de atos infracionais do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, que atestam a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas.

4.

A autoria resta evidenciada pela prova oral colhida em juízo, notadamente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que presenciaram a comercialização do entorpecente.

5.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas à quantia em dinheiro encontrada, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

6.
O histórico de atos infracionais do réu, inclusive com aplicação de medida socioeducativa de internação em período próximo aos fatos, revela dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7.

A existência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, contemporâneos ao delito em julgamento, afasta o perfil de traficante ocasional exigido para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8.

A jurisprudência desta Corte admite a utilização do histórico infracional, devidamente comprovado, como elemento apto a demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar a causa especial de diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando amparadas por laudo pericial, auto de apreensão e prova oral consistente, especialmente depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

2.
A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando demonstrada, por histórico de atos infracionais recentes, a dedicação do réu a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17.08.2023; TJDFT, ACR 0735300-70.2024.8.07.0001, Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 06.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006661-57.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILBERTO ALBERTINO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO ALBERTINO MIRANDA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e do artigo 329, caput, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos
e (02) dois meses
de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1
6
de
novembro
de 202
3
, o ora denunciado trazia consigo,
02 (duas) unidades da substância conhecida como “haxixe”, 01 (uma) pedra da substância conhecida como “crack”, 04 (quatro) tiras da substância conhecida como “maconha”, 05 (cinco) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 127 (cento e vinte e sete) buchas da substância conhecida como “maconha”
, além da quantia de R$ 2
61
,00 (duzentos
e sessenta e um
reais) em
espécie
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão id. 17316133,
p. 21
e Laudo de Exame Químico id.
17316704
).

Em suas razões de recurso, a defesa, alega que seria possível a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que,
as medidas socioeducativas aplicadas objetivam a proteção do menor infrator
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Carla Stein
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de id.
17316704
, e auto de apreensão de id. 17316133,
p. 21
.

No tocante à autoria, a prova é robusta e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Os Policiais Militares, Ramon do Rosário Gomes e Leonardo Dias Moura Mendes, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes em juízo. Relataram que, durante patrulhamento, visualizaram o apelante dirigindo-se a um motoqueiro, onde realizou a venda do entorpecente. Após a venda, verificaram o local e encontraram mais e distintos entorpecentes.

Portanto, inviável outro caminho senão a manutenção da condenação.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Insurge-se a Defesa contra a fração de diminuição aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteando que não é possível concluir que o simples fato de o recorrente responder por atos infracionais seja suficiente para demonstrar que ele vinha se dedicando, de forma habitual, à atividade criminosa, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para não aplicar a minorante.

Na dosimetria, o magistrado assim fundamentou quanto a impossibilidade de incidência do tráfico privilegiado:

“
[...] O presente caso é revestido da excepcionalidade que justifica o afastamento do tráfico privilegiado ao acusado Gilberto, isso porque, conforme constam às fls. 69/103 do id. 38718955, o citado réu possui histórico de atos infracionais, inclusive, com a imposição de medida socioeducativa de internação datada de 2022. Assim, entendo que há provas suficientes de que o réu vem se dedicando às atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06”.

Entendo que a sentença deve ser mantida, consoante se verifica da documentação juntada aos autos e restando cristalino que o réu ostenta histórico de atos infracionais, inclusive com aplicação de medida socioeducativa de internação.

Tal fato demonstra que a traficância não foi um ato isolado na vida do apelante. A extensa documentação trazida aos autos, evidencia uma propensão à prática criminosa e uma dedicação que afasta o perfil do "traficante ocasional" que a lei visa beneficiar com a redução máxima.

Nesse sentido:

“
(...). incabível a aplicação da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), ante a comprovação de dedicação do réu a atividades criminosas. lV. Dispositivo10. Apelação criminal da defesa conhecida e desprovida. Apelação criminal do ministério público conhecida e provida. (TJDF; ACR 0735300-70.2024.8.07.0001; Ac. 2062259; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 06/11/2025; Publ. PJe 07/11/2025)”.

Portanto, a fixação da
benesse do tráfico privilegiado se mostra inoportuna ao caso concreto.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
In casu, convém registrar que em 23/02/2022 o Apelante praticou o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual tramitou perante Vara da Infância e Juventude de Cariacica, registrado sob o nº 0001302-63.2022.8.08.0012 e, em 16/11/2023, praticou o crime apurado nestes autos, fato que revela a contemporaneidade do episódio infracional com o delito em apuração. Assim, em oposição ao que assevera o Recorrente em suas razões recursais, inexiste ilegalidade a ser sanada neste ponto, razão pela qual a reprimenda imposta deve permanecer inalterada
”.

Ademais, tendo sido afastada a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a não configuração do tráfico privilegiado impede o atendimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, nos termos da legislação penal aplicável.

Diante de todo o exposto, e em consonância
com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.